Tribunal: TJPA
Processo: 0000105-06.2014.8.14.0944
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE NEIDSON ASSIS DE LIMA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART. 54, DA LEI Nº 9.605/98 ? PROVIMENTO. 1) É imperiosa a desconstituição da decisão recorrida, tendo em vista que após o recebimento da denúncia, momento de admissibilidade da persecução penal, não se vislumbra possível a sua rejeição, operando-se a preclusão da matéria, que só poderá ser revista pela Instância Superior. 2) Além disso, não é inepta a denúncia que observa o disposto no art. 41, do CPP, tanto é que o representante do Parquet narrou o fato, em tese, delituoso, com todas as suas circunstâncias, indicando o dia, a hora e o local em que ele teria ocorrido, tendo havido a qualificação do denunciado, não havendo motivos legais para que fosse posteriormente rejeitada. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE NEIDSON ASSIS DE LIMA, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA, PROFERIDA EM 20/05/2015 (FLS. 06), E DETERMINANDO-SE O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL RESPECTIVA ? UNANIMIDADE

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0000105-06.2014.8.14.0944
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (3ª Vara Criminal)
RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará
RECORRIDO: Neidson Assis de Lima
(Def. Pub.: Romina Ariane Rodrigues Azevedo)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE NEIDSON ASSIS DE LIMA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART. 54, DA LEI Nº 9.605/98 - PROVIMENTO. 1) É imperiosa a desconstituição da decisão recorrida, tendo em vista que após o recebimento da denúncia, momento de admissibilidade da persecução penal, não se vislumbra possível a sua rejeição, operando-se a preclusão da matéria, que só poderá ser revista pela Instância Superior. 2) Além disso, não é inepta a denúncia que observa o disposto no art. 41, do CPP, tanto é que o representante do
Parquet
narrou o fato, em tese, delituoso, com todas as suas circunstâncias, indicando o dia, a hora e o local em que ele teria ocorrido, tendo havido a qualificação do denunciado, não havendo motivos legais para que fosse posteriormente rejeitada. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE NEIDSON ASSIS DE LIMA, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA, PROFERIDA EM 20/05/2015 (FLS. 06), E DETERMINANDO-SE O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL RESPECTIVA

- UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
,
para cassar a sentença que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Neidson Assis de Lima, mantendo-se a decisão que recebeu a peça acusatória, proferida em 20/05/2015 (fls. 06), e determinando-se o regular prosseguimento da ação penal respectiva
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às
fls. 31/36
, irresignado com a decisão do MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua às
fls.

27/30
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de NEIDSON ASSIS DE LIMA por inépcia formal e material, na forma do art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal
1
.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, alegando que restaram preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP
2
, além daqueles tidos como implícitos como o local do delito, a data e o provável horário da ocorrência, o autor do fato delituoso, os meios empregados por este, os malefícios provocados e os motivos que determinaram o cometimento do delito.

Em contrarrazões às
fls. 38/41
, o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pleiteia o improvimento do recurso.

Às
fls. 42
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Às
fls. 52/62
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja recebida a denúncia, dando-se seguimento ao feito.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 24/09/2013, por volta de 00h15m, após denúncia anônima feita ao ¿Disque Silêncio¿, uma equipe da Delegacia do Meio Ambiente (DEMA) se dirigiu ao imóvel residencial localizado na Avenida João Paulo II, nº 9, complemento Rua Magalhães e Rua do Fio, Bairro Guanabara, Município de Ananindeua, de responsabilidade do recorrido, e, após vistoriar o local, constatou a pressão sonora de 69.6 dB (decibéis) proveniente de som amplificado, em desacordo com a legislação ambiental vigente.

Aduz que há no bojo dos autos provas suficientes de autoria e materialidade do fato, haja vista o laudo pericial de vistoria de constatação de poluição sonora em local às
fls. 04-IPL
.

O recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98
3
(Lei de Crimes Ambientais), tendo sido a exordial recebida em 20/05/2015 (
fls. 08
) e posteriormente rejeitada (
fls. 27/30
), após a apresentação de resposta escrita pelo acusado (
fls. 10/12
), sob o fundamento de inépcia formal e material, tendo sido interposto o presente recurso pelo
Parquet
com o fito de buscar a reforma da decisão vergastada,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Na esteira do que dispõe a legislação penal vigente, é cediço que o magistrado poderá rejeitar a denúncia se configurada alguma das hipóteses dispostas no art. 395, do CPP
4
, quais sejam: manifesta inépcia da exordial, ausência de pressuposto processual ou condição da ação penal, ou, ainda, falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Se não evidenciadas quaisquer das referidas situações, o magistrado deve receber a denúncia, com fulcro no art. 396,
caput
5
, do CPP, determinando, consequentemente, a citação do denunciado para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

In casu
, como suso mencionado, a denúncia foi recebida pelo juízo de piso, o qual, por sua vez, determinou a citação do recorrido para se defender, o que foi feito às
fls. 10/12
, tendo sido requerida a absolvição sumária e, subsidiariamente, a produção de todos os meios de prova admitidos, prosseguindo-se a instrução do processo, inclusive, com realização de audiência.

Ocorre que, em 03/10/2018, o juízo
a quo
sentenciou o feito, voltando atrás em sua decisão inicial e rejeitando a denúncia anteriormente recebida, com fundamento no art. 395, I e III, do CPP, o que não se pode admitir, pois configurada a preclusão
pro judicato
. Explico:

Após o recebimento da denúncia, momento de admissibilidade da persecução penal, não pode o juiz se retratar para rejeitá-la, mas apenas se manifestar a respeito do mérito da ação penal, absolvendo sumariamente o acusado, se observada quaisquer das hipóteses do art. 397
6
, do CPP, ou prolatando sentença condenatória ou absolutória. Logo,
não cabe, neste momento, um segundo juízo de admissibilidade da exordial
, como se deu na situação em exame.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
verbis
:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA CRIME.
EXORDIAL RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO POSTERIOR REJEITANDO A QUEIXA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. ANULAR SENTENÇA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que após o recebimento da queixa-crime, esta não pode ser posteriormente rejeitada
. No caso em voga, o juízo firmado pela douta magistrada não está em consonância com o que fora sedimentado pela jurisprudência pátria, não podendo, desta forma, rejeitar a queixa-crime, após o recebimento desta. Sendo assim,
recebida a denúncia, não pode o magistrado, simplesmente, rejeitá-la a posteriori, porquanto teria ocorrido a preclusão pro judicato
.
Ao juiz é defeso, após receber a acusação, reconsiderar sua primeira decisão, para, então, rejeitar a acusação imposta, sob pena de causar insegurança jurídica a relação processual e a outras que surgirem
. Ademais,
sobre o exame da admissibilidade operou-se a preclusão lógica da matéria
. Portanto, deve ser dado provimento parcial ao recurso, a fim de anular a respeitável sentença que rejeitou a denúncia, para que outra sentença seja proferida com análise do mérito da pretensão punitiva deduzida em juízo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.¿
(TJ/ES, RSE 0000357-89.2013.8.08.0045, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 04/04/2018) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - POSTERIOR REJEIÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO
- IMPOSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO.
Recebida a denúncia, momento em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal,
não se afigura legítima a posterior retratação, pelo juízo processante, da decisão que inicialmente acolheu a acusação, visto que ao juiz não é dado reexaminar questão já decidida anteriormente, em razão da preclusão pro judicato
.¿
(TJ/MS, 0800360-57.2014.8.12.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 24/10/2017) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO REVOGADA.
Uma vez recebida a denúncia, o magistrado singular somente poderá retratar-se desta decisão para absolver sumariamente o acusado
.
A rejeição da denúncia posterior ao seu recebimento é incabível, porquanto ocorrida a preclusão pro judicato
. Outrossim (...).¿
(TJ/RS, RSE 70077392447, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rosaura Marques Borba, j. 24/05/2018) (grifo nosso)

Ademais, da simples leitura da denúncia, vê-se que ela contém a qualificação do denunciado, e, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
em um segundo momento
,
vê-se também que ela descreve o dia, a hora e o local onde o fato em tese delituoso ocorreu. Logo, foram delineadas na aludida peça todas as circunstâncias necessárias à compreensão da acusação, de modo a permitir, com segurança, o exercício da ampla defesa. Com efeito, preenchendo a proemial acusatória todos os requisitos contidos no art. 41, do CPP, não há razão para a sua rejeição, mormente
in casu
, pois a aludida peça, como dito alhures, já havia sido recebida pelo juízo
a quo
, o qual não poderia, posteriormente, tê-la rejeitado.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso ministerial, para cassar a sentença que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de NEIDSON ASSIS DE LIMA e manter a decisão que recebeu a peça acusatória, proferida em 20/05/2015 (
fls. 06
), determinando o regular prosseguimento da ação penal respectiva.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I
- for manifestamente inepta; (...)
III
- faltar justa causa para o exercício da ação penal.

2

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

3

Art. 54
. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

4

Art. 395
. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I
- for manifestamente inepta;
II
- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III
- faltar justa causa para o exercício da ação penal.

5

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

6

Art. 397
. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I
- a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II
- a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;
III
- que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV
- extinta a punibilidade do agente.